Tribunal: TJMT
Processo: 1000812-38.2019.8.11.0079
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1000812-38.2019.8.11.0079
APELANTE: LAURA MENDES OLIVEIRA
APELADO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Intime-se pelo Diário da Justiça eletrônico o advogado subscritor das contrarrazões a regularizar o instrumento de mandato, sob pena de desentranhamento da respectiva peça processual com amparo no art. 76, ­§2o, inciso I, do CPC.
Cuiabá, 10 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator